Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-45.2019.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000553-45.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOANINHA TAWANDE - CPF: 997.098.802-68 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL- QUANTUM INDENIZATÓRIO-MANUTENÇÃO- PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOANINHA TAWANDE contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c. Repetição de Indébito c/c. Indenização por Danos Morais, no 1000553-45.2019.8.11.0046, da 2aVara da Comarca de Cuiabá-MT, movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem, a parte autora alegou ter sofrido desconto em sua aposentadoria, mesmo sem nunca ter realizado qualquer negocio com o banco requerido, razão pela qual, requereu a anulação do negocio jurídico, bem como a repetição do indébito e a indenização de danos morais.

O Banco BMG S/A apresentou contestação, arguindo preliminar de prescrição, e no mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Após analise dos autos, o juiz monocrático julgou parcialmente procedente a ação, consignando os seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, CPC o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 3.602,09 e determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento do autor; b) CONDENAR à parte ré à repetição, na forma simples, dos valores descontados do autor indevidamente, devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; c) CONDENAR a parte requerida à reparação de danos morais em R$ 6.000,00, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar desta decisão e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso que corresponde à data em que realizado o primeiro desconto em seu benefício previdenciário; d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação. e) CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 334, §8o, CPC. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão em favor do Estado de Mato Grosso, devendo a mesma ser encaminhada à Procuradoria Geral do Estado. Após o trânsito em julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, arquivem os autos. P. I. C. C

Irresignada, a autora apresentou recurso de apelação (id. 63208475 - Pág. 1 ) aduzindo que; (i) que o magistrado a quo incorreu em erro material ao lhe condenar ao pagamento de multa de 2% (dois) por cento sobre o valor da causa, sendo que a referida demanda foi julgada parcialmente procedente; (ii) pugna pela majoração do quantum indenizatório nos termos dos pedidos da exordial. Por fim, que o recurso se já conhecido e julgado provido para a reformar a sentença a quo.

Contrarrazões apresentadas (id. 63208478 - Pág. 1 ), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOANINHA TAWANDE contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c. Repetição de Indébito c/c. Indenização por Danos Morais, no 1000553-45.2019.8.11.0046, da 2aVara da Comarca de Cuiabá-MT, movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, quanto à irresignação da parte autora/apelante em relação ao item e) da parte dispositiva da sentença ora objurgada, razão lhe assiste.

Observa-se, que trata-se claramente de erro material, que poderia ser sanado em momento oportuno por recurso de embargos declaração, já que a parte autora/apelante teve seus pedidos parcialmente procedentes, assim, não vejo razão pela manutenção da condenação da autora ao pagamento de multa em 2% por cento do valor da causa, visto estar completamente fora de contexto com os pedidos iniciais e com a fundamentação da sentença a quo.

Quanto aos demais pontos, diante da negativa de contratação do suposto empréstimo consignado, cabe ao Banco, ora apelado, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Desse modo a instituição/apelada não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada. Aliás, tal presunção significaria premiá-lo pela sua inércia, o que não pode ser admitido.

Assim, houve a contratação de empréstimo consignado em folha mediante fraude.

Impende registrar, ainda, que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade da apelada. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479, in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Assim, revelou-se ilícita a conduta do banco/apelado ao tentar responsabilizar a parte autora/apelante pela contratação do empréstimo fraudulento, retirando da sua aposentadoria valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material (repetição do indébito forma simples), quanto moral.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na aposentadoria, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO, para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de multa em 2% por cento do valor da causa, visto estar completamente fora de contexto com os pedidos iniciais e com a fundamentação da sentença a quo. No mais, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021